Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E SENTENÇA MANTIDA. ALEGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO E A ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade de cláusula de reserva de margem consignável (RMC), reconheceu a quitação do contrato, suspendeu os descontos em folha de pagamento, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e impôs a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
2 O embargante aponta contradição entre a ementa do acórdão — que menciona a conversão do contrato em empréstimo consignado como razão de decidir — e o conteúdo da sentença mantida, além de omissão quanto ao cabimento da devolução em dobro, à modulação temporal do precedente do STJ e à análise individualizada de elementos probatórios apresentados na apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a ementa do acórdão e a sentença de primeiro grau mantida; (ii) estabelecer se o acórdão é omisso quanto ao cabimento da devolução em dobro e à modulação temporal dos efeitos do precedente do STJ; (iii) determinar se o julgado padece de omissão ou deficiência de fundamentação por não ter analisado individualmente documentos e fatos probatórios apresentados nas razões de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 A ementa do acórdão é síntese das razões de decidir do órgão ad quem, e não resumo da sentença de primeiro grau. O voto condutor desenvolveu autonomamente o fundamento da conversão contratual com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170), o que justifica sua inclusão na ementa. Não há contradição quando o acórdão confirma o mesmo resultado por fundamento autônomo, sem incompatibilidade lógica entre premissas e dispositivo.
5 O acórdão enfrentou expressamente o cabimento da devolução em dobro, afastando a alegação de ausência de má-fé e aplicando o CDC, art. 42, parágrafo único, com base na violação objetiva à boa-fé. Ao adotar esse fundamento, o julgado implicitamente rejeitou a pretensão de modulação temporal e o argumento da natureza subjetiva da penalidade. A rediscussão de matéria já decidida é inadmissível em sede de embargos de declaração.
6 O órgão julgador não está obrigado a analisar individualmente cada documento ou argumento apresentado pela parte, bastando o enfrentamento coerente da tese central. Argumentos não submetidos oportunamente ao colegiado constituem inovação recursal inadmissível na via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são rejeitados quando o acórdão embargado, lido em sua inteireza, apresenta fundamentação suficiente sobre todas as questões relevantes, ainda que o embargante discorde da valoração probatória ou dos fundamentos jurídicos adotados."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 170; CPC, arts. 489, § 1o, II e IV; 1.022; 1.023; 1.025; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.